Tribunal: TJES
Processo: 5005483-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Depósito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005483-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA VIANA DA SILVA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INVIABILIDADE – INSOLVÊNCIA NOTÓRIA DA EMPRESA EXECUTADA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau extinguiu a fase executiva ante a ausência de bens.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença e obter a desconsideração da personalidade jurídica.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

De início, consigno que a parte formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos e incidentalmente. Diante da similitude das razões de decidir, entendo como medida adequada a apreciação conjunta, ante a economia processual.

Pois bem, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que conduzem à manutenção da r. sentença.

Com efeito, verifica-se dos autos que, após a realização de diversas diligências, restou infrutífera a tentativa de penhora de bens da executada. Ocorre que, não obstante a pretensão recursal, bem como a petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a extinção do feito, ante a ausência de elementos que demonstrem a viabilidade de satisfação do débito.

Explica-se que a insolvência da empresa ré é fato público e notório, sendo a executada devedora em diversos processos, em que se verificou saldo zerado nas contas bancárias da Hurb durante a realização de penhoras eletrônicas pelo sistema Sisbajud.

A situação é semelhante àquela enfrentada nos processos do Estado do Rio de Janeiro, que foram feitas diversas tentativas de constrição infrutíferas, pelos sistemas SISBAJUD, TEIMOSINHA, INFOJUD, RENAJUD e Sistema Nacional de Gestão de Bens, todos disponibilizados na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), do CNJ.

Ademais, na tentativa de satisfação do crédito, em outras oportunidades foram apreciadas a desconsideração da personalidade jurídica da empresa HURB para atingir os bens dos sócios JOÃO RICARDO RANGEL MENDES (CPF: 094.801.067-36) e JOSE EDUARDO RANGEL MENDES (CPF: 105.274.717-55) por outro Juízo, tendo sido promovida pelo II Juizado Especial Cível da Comarca da Capital - Rio de Janeiro nos autos de n.: 822253-30.2022.8.19.0209, 0819088-38.2023.8.19.0209, 0816219-05.2023.8.19.0209, 0817344-08.2023.8.19.0209, 0814964-12.2023.8.19.0209, 0810783-65.2023.8.19.0209, 0809710-58.2023.8.19.0209, 0816290-07.2023.8.19.0209, 0812083-62.2023.8.19.0209 e 0816768-15.2023.8.19.0209, que restaram frustradas.

Além disso, as medidas constritivas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica em face de outras empresas vinculadas aos sócios da Hurb, TILT AGÊNCIA DE VIAGENS CORPORATIVA S.A., TEMPO PARTICIPAÇÕES LTDA e HU MÍDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGITAL LTDA, também restaram negativas.

Por tais razões, não vislumbro razões para reforma da sentença, tão pouco para o deferimento do incidente requerido em petição de ID 15783531.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Do exposto,

CONHEÇO

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)